Tribunal: TJDFT
Processo: 0735793-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735793-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PONTUAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CAVALLINI CENTRO DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LTDA, CASA EDUCACIONAL - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LTDA, MARIA DO CARMO MARTINS CAVALLINI, KEZIA FERNANDA MARTINS CAVALLINI, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CAVALLINI, SAYONARA SANTANA DE FRANCA, VANESSA DUARTE RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Pontual Construtora e Incorporadora Ltda em face da r. decisão (ID 75505396) que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis movida em desfavor de Cavallini Centro de Ensino Infantil e Fundamental Ltda. e outros, indeferiu o pedido de despejo liminar dos Réus. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 3/11/20254, foi prolatada sentença no processo de origem (no 0718147-30.2025.8.07.0020), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator